Tribunal: TJSP
Processo: 1013747-88.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
1. Contratação de advogado para defesa em processo judicial. Pretensão à indenização dos valores a esse título dispendidos. Descabimento. Ausência de ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
2. Dano moral. Inocorrência em relação ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
1. Contratação de advogado para defesa em processo judicial. Pretensão à indenização dos valores a esse título dispendidos. Descabimento. Ausência de ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
2. Dano moral. Inocorrência em relação ao Município, que não atuou com desídia, visto que o contrato de criação da empresa celebrado entre as partes, formalizado e registrado junto à JUCESP, não tem o condão de transferir a responsabilidade para a Fazenda Pública. Exegese do art. 123 do Código Tributário Nacional. Quanto à segunda requerida, o fato de ter sido sócio da empresa e os danos decorrentes da suposta inclusão ilegal no quadro societário já estão sendo apurados nos autos de ação trabalhista, de modo que a alegada inércia quanto ao cumprimento da obrigação e os ônus dela decorrentes deverão também ser objeto de questionamento junto à Justiça do Trabalho.
3. Sentença de improcedência da demanda mantida.
4. Recurso não provido.